Tribunal: TJDFT
Processo: 0742178-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que reconheceu a invalidade do termo de confissão de dívida firmado por terceiro e o excesso de pagamento de honorários advocatícios contratuais.
2. O Embargante alega omissão quanto à apreciação das teses de autonomia privada, boa-fé objetiva, interpretação de contratos de adesão, enriquecimento sem causa e do direito do advogado em receber os honorários pela prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se houve omissão no Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
5. O acórdão enfrentou as questões necessárias ao julgamento, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os pontos e documentos relevantes para o julgamento da matéria devolvida na apelação.
6. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para reexaminar a matéria solucionada no julgado.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.